Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Processo : 0716803-76.2022.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o apelante acostou comprovante de pagamento bancário com código de barras distinto ao da guia de custas recursais (id. 45205727-45205728), não comprovando, no prazo legal e de forma inequívoca, o devido recolhimento do preparo. Assim, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o artigo 1.007, § 4o, do CPC, ao apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Contudo, a parte deixou escoar o prazo sem comprovar o recolhimento devido (id. 47028946), resultando a deserção recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Com efeito, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Desse modo, se o recorrente não prova o pagamento do preparo a tempo e modo, tampouco demonstra justa causa, nem efetua o recolhimento em dobro, apesar de intimado, sofre a pena da deserção. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. JUNTADA DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA RELACIONADA A OUTRO PROCESSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO OPORTUNO. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. 1. A ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Não há falar em possibilidade de comprovação tardia, visto que a hipótese não se equipara às situações de regularização posterior previstas no § 2o (insuficiência no valor) e no § 7o (equívoco no preenchimento da guia). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020. Grifado) Igualmente, o aresto desta eg. Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE NÃO CORRESPONDE À GUIA DE PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. REALIZAÇÃO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do que dispõe o art. 1.007 do CPC, dar-se-á a comprovação do preparo recursal no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. 2 - A despeito de o Agravante ter sido intimado expressamente para que recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC), limitou-se ele a juntar aos autos o comprovante de preparo correspondente à guia inicialmente juntada, deixando de realizar o preparo na forma determinada, circunstância que enseja o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1405798, 07248698220218070000, Rel. Des. ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Grifado) Ante o exposto, por deserção, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator